Tribunal: TJMT
Processo: 1014553-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014553-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO PERES - CPF: 320.338.501-53 (AGRAVANTE), EDIRCO SOARES DE AMORIM - CPF: 458.231.971-87 (AGRAVADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014553-86.2022.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Agravante:
João Francisco Peres.

Agravado:
Edirço Soares de Amorim.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – INADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014553-86.2022.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Agravante:
João Francisco Peres.

Agravado:
Edirço Soares de Amorim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Francisco Peres em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação rescisória contratual c/c pedido de tutela de urgência movida em face de Edirço Soares de Amorim, indeferiu a tutela de antecipada por falta de requisitos da medida.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que ficaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão tutela antecipada, em especial porque o contrato entabulado entre as partes encontra-se inadimplido pelo agravado. Alega que o risco de dano está presente pelo fato de o agravado exercer a posse injusta do imóvel. Já a probabilidade do direito está caracterizada pelo instrumento contratual e a ata notarial, que comprovam a inequívoca situação de inadimplência do agravado.

Assevera que a medida visa minimizar a depreciação do bem e o uso irregular do imóvel. Além disso, informou ao d. magistrado que promoverá a restituição do imóvel que foi objeto de permuta, não havendo qualquer prejuízo para a parte adversa. Ao final, requer a reforma da decisão, determinando-se a imediata reintegração de posse do imóvel.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 137080162).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 143600167), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014553-86.2022.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Agravante:
João Francisco Peres.

Agravado:
Edirço Soares de Amorim.

V O T O

Na origem, João Francisco Peres ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência em desfavor de Edirço Soares de Amorim, aduzindo que no dia 13 de janeiro de 2020, as partes entabularam contrato de permuta de bens imóveis, ficando o agravado responsável por transferir a posse e os direitos do imóvel lote urbano, localizado no loteamento denominado Jupiara, medindo 262,50m2, lote 11, quadra 16, conforme escritura pública matriculada sob o n. 10.198, no CRI da Comarca de Dom Aquino. O agravante, por sua vez, transferiu ao agravado a posse e os direitos sobre o sítio denominado Nossa Senhora Aparecida, situado no limite da Fazenda do Russo, com área de 80,4373ha, perímetro 4.086,99m, no município de Nova Ubiratã.

Na negociação, o réu, ora agravado, também se obrigou ao pagamento de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), com vencimento no dia 31 de janeiro de 2021, contudo, não realizou o pagamento da obrigação na data aprazada. Assim, o recorrente moveu ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência a fim de ser reintegrado na posse do imóvel Sítio Nossa Senhora Aparecida.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem ausentes os requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, mormente pela necessidade de instrução probatória para comprovar a rescisão do contrato firmado entre as partes, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Além disso, assentou não ser admitida
a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão do negócio jurídico (id.
136365163).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que ficaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão tutela antecipada, em especial porque o contrato entabulado entre as partes encontra-se inadimplido pelo agravado.

Alega a presença do risco de dano, no fato de o agravado exercer a posse injusta do imóvel. Por outro lado, a probabilidade do direito estaria caracterizada pelo instrumento contratual e a ata notarial, que comprovam a inequívoca situação de inadimplência do agravado.

Segue asseverando que a medida visa minimizar a depreciação do bem e o uso irregular do imóvel pelo agravado. Além disso, informou ao d. magistrado que promoverá a restituição do imóvel que foi objeto de permuta, não havendo qualquer prejuízo para a parte adversa. Requer a reforma do
decisium
, com a imediata reintegração de posse do imóvel.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo autor, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o MM. Juiz andou bem ao asseverar que:

“Outrossim, nota-se que o contrato de compromisso de compra e venda foi firmado em 13/01/2020. Logo, em juízo de cognição sumária, não há que se falar em risco iminente capaz de concretizar dano irreparável.

Ademais, não se admite a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão do negócio jurídico. Com efeito, ainda que existente cláusula resolutória expressa, é imprescindível a prévia manifestação judicial quanto ao desfazimento do negócio, pois só então é que se poderá falar em posse injusta da parte requerida e, consequentemente, em esbulho possessório.”
(id. 136365163).

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Não obstante, é cediço que quando forem cumulados pedidos de rescisão contratual e reintegração de posse, deve-se primeiro resolver a questão relativa ao contrato, e depois a possessória, o que demonstra mais uma vez, diga-se de passagem, o acerto da r. decisão.

Digo isso, porque os Tribunais pátrios possuem entendimento firmado no sentido de que havendo entre as partes contrato de compra e venda ou permuta, como no caso, o mero inadimplemento e a notificação extrajudicial não são suficientes para a configuração do esbulho possessório, mesmo quando o contrato contenha cláusula resolutiva, mormente quando há pagamento substancial do débito.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE 'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE – LIMINAR – DESCABIMENTO – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – IRRELEVÂNCIA – CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE – RECURSO DESACOLHIDO.

I -
A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade de manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
.

II - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel.”
(REsp. n 204.246/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 10.12.2002 – negritei e grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.

1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório"
. (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).

[...]”
(AgRg no REsp n. 1.337.902/BA, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013 – negritei e grifei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, de modo que a concessão da tutela antecipada recursal nesse momento causaria tumulto processual.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC
.”
(RAI n. 1005676-94.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022